Tribunal: CARF
Processo: 10880.945536/2018-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.945536/2018-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.708 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Recorrente
GI GROUP SERVICES RECURSOS HUMANOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhe aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.705, de 14 de março de 2023, prolatada no
julgamento do processo 10880.907122/2017-71, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
O presente processo administrativo fiscal do contribuinte GI GROUP SERVICES
RECURSOS HUMANOS LTDA., ora Recorrente, trata-se de declaração de compensação
(DCOMP) não homologada integralmente, cujo crédito refere-se a saldo negativo de CSLL,
relativo ao 4o trimestre de 2013.
Conforme Despacho Decisório n.o de rastreamento 135749534, o crédito não foi
homologado integralmente, pois não foram identificadas todas as retenções de imposto de renda
(IRRF). De acordo com a PER/DCOMP, o saldo negativo do 4o trimestre de 2013 era baseado
em retenções de CSLL. Contudo, o sistema da Receita Federal do Brasil somente identificou
retenções no montante de R$ 261.186,67. Logo, remanesceu um débito de R$77.116,59.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.945536/2018-89
Fl. 4222
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.708 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945536/2018-89

Em sua manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que por prestar
serviços sujeitos à retenção na fonte, nos moldes do art. 649 do Decreto 3.000/99, sobre cada
pagamento por prestação de serviços recebidos, foi efetuada a retenção do imposto pelos
clientes, demonstrada pelo razão contábil da conta 1.1.06.01.0001 – CSLL a Recuperar (Doc. 08,
fls. 37 a 69) e da conta 1.1.4.01.00001 – Duplicatas a Receber (Doc. 10, fls. 178 a 305) cujo
valor é detalhado no demonstrativo das Notas Fiscais emitidas pela Impugnante no 4o trimestre
do ano-calendário de 2013 (Doc. 09, fls. 70 a 177).
Além disso, a Recorrente informa que não recebeu diversos informes de
rendimentos dos seus clientes. Contudo, isso não pode ser utilizado para negar os créditos que
têm direito, uma vez que se trata de obrigações acessórias de terceiros.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03, através do Acórdão
n.o 103-001.158 - 4a TURMA DA DRJ03, julgou a Manifestação de Inconformidade Procedente
em Parte, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Período de apuração: Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
SALDO NEGATIVO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
SALDO NEGATIVO. ANTECIPAÇÕES. CSLL RETIDA(O) NA FONTE.
Para utilização da contribuição retida na fonte, como dedução na apuração da CSLL
devida ao final do período, faz-se necessário que, além da tributação dos
correspondentes rendimentos, seja comprovada a efetividade das retenções mediante
apresentação dos respectivos informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras,
o que pode ser suprido pela confirmação da retenção em DIRF.
A Recorrente tomou conhecimento do Acórdão n.o 103-001.158 e protocolou
Recurso Voluntário, alegando que a documentação contábil apresentada é documentação hábil e
idônea para sustentar as retenções sofridas.
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O presente recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende às demais
formalidades legais de admissibilidade, previstas no Decreto n.o 70.235, de
06/03/1972, razões pelas quais dele se toma conhecimento.
A principal controvérsia neste processo administrativo fiscal está relacionada a
não confirmação de algumas retenções, sendo que a Recorrente demonstra essas
Fl. 4223
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.708 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945536/2018-89

retenções através da contabilidade, em especial por cópias do Razão Contábil da
conta 1.1.6.01.00002 – IR Antecipação a Compensar (Doc. 08), cujo valor é
detalhado no demonstrativo das Notas Fiscais emitidas pela Recorrente no 3o
trimestre do ano-calendário de 2012 (Doc. 09).
Inicialmente, cabe-se destacar que conforme a Súmula CARF n.o 143, aprovada
pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019, “a prova do imposto de renda retido na
fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se
faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Logo, há possibilidade de comprovação de retenção não apenas através do
Informe de Rendimentos emitido pela fonte pagadora em nome do beneficiário
do pagamento, mas também por quaisquer outros meios ao seu dispor que
efetivamente demonstrem as retenções.
Nesse sentido, o art. 251 do Decreto 3.000/99 dispõe sobre o dever do
contribuinte de escriturar todas as suas operações para fins de identificação do
seu resultado contábil, bem como o art. 264 do mesmo decreto fala sobre a
comprovação das suas operações através de documentação hábil e idônea.
Portanto, a Contabilidade devidamente registrada e acompanhada dos seus
comprovantes faz prova em favor do contribuinte.
Destaca-se que, conforme Fábio Junqueira de Carvalho e Maria Inês Murgel,
caracteriza-se como documentação hábil e idônea aquele documento apto,
próprio e adequado a atingir o fim desejado pela legislação tributária (de
Carvalho, F. A. J., & da Silva, M. I. C. P. (1999). IRPJ: teoria e prática jurídica.
Dialética).
Sendo assim, as notas fiscais de prestação de serviços, nas quais estão
evidenciadas as retenções, caracterizam-se como documentação hábil e idônea
para registro das receitas, bem como os respectivos ativos, contas a receber e
retenções a compensar.
Ressalta-se que a própria Receita Federal do Brasil, através da Solução de
Consulta 19 SRRF05/Disit 29/3/2004, apresentou o entendimento que “na
hipótese de o órgão ou entidade da administração pública federal não fornecer o
comprovante anual de retenção, a pessoa jurídica poderá utilizar os seus
registros contábeis, acompanhados da nota fiscal ou fatura e da
comprovação do valor depositado pela fonte pagadora, para respaldar a
compensação dos tributos e contribuições federais retidos.” (g.n).
Dessa forma, o Contribuinte pode comprovar seu direito à retenção
apresentando os seguintes documentos:
1 – Seus livros contábeis que comprovem a retenção, tais como o Razão Contábil
das receitas, contas a receber, líquido das retenções, tributos retidos (ativo) e
disponível (Caixa ou Bancos), demonstrando o recebimento líquido das
retenções;
2 – Nota fiscal ou Fatura que comprova a retenção sofrida;
3 – Extratos bancários com a comprovação do recebimento líquido das retenções.
Fl. 4224
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.708 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945536/2018-89

Compulsando os autos, verifica-se que a Contribuinte apresenta dois dos três
documentos exigíveis para homologação dos seus créditos, sendo que a
Recorrente apresentou no doc. 8 (e-fls. 44 a 112) o livro razão referente ao
imposto de renda retido (conta 1160100002 - IR ANTECIPAÇÃO A
COMPENSAR), em seguida no doc. 9 (e-fls. 114 a 208) são apresentadas as
planilhas que descrevem analiticamente, por nota fiscal, as retenções que
ocorreram no ano-calendário de 2012, no doc. 10 (e-fls. 210 a 351) a Recorrente
apresenta o razão das duplicatas a receber (conta 1140100001 - DUPLICATAS
A RECEBER) e, por fim, apresenta às (e-fls. 435 a 2806) cópia das notas fiscais
emitidas com as retenções sofridas.
Todavia, a Recorrente apesar de ter apresentado várias notas fiscais de serviços
às (e-fls. 435 a 2806), não apresentou as notas fiscais referentes ao terceiro
trimestre do ano-calendário de 2012, apresentando somente as notas fiscais
referentes ao segundo trimestre de 2012. Sendo assim, não foi possível constatar
na nota fiscal as retenções.
Contudo, independente desse fato, existe um indicativo de que as
argumentações da Recorrente podem estar corretas.
Logo, tendo em vista o Princípio da Verdade Material que rege o processo
administrativo fiscal, voto por converter o julgamento em diligência,
remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para que:
1)
Intime a Recorrente a apresentar as notas fiscais, referentes às “Parcelas
Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas”, constantes das (e-fls. 410 e
411), pertinentes ao Despacho Decisório n.o de rastreamento 120490252;
2)
Intime a Recorrente a apresentar os Razões Contábeis de Receita,
Duplicatas a Receber, IR Antecipação a Compensar e Bancos, com a devida
identificação das notas fiscais referentes às “Parcelas Confirmadas Parcialmente
ou Não Confirmadas”, constantes das (e-fls. 410 e 411), pertinentes ao Despacho
Decisório n.o de rastreamento 120490252;
3)
Intime a Recorrente a apresentar os extratos bancários que comprovem
o recebimento líquido das retenções referentes às “Parcelas Confirmadas
Parcialmente ou Não Confirmadas”, constantes das (e-fls. 410 e 411), pertinentes
ao Despacho Decisório n.o de rastreamento 120490252;
4)
Com base nas Notas Fiscais, Razões Contábeis e Extratos Bancários
apresentados pela Recorrente, conforme itens 1 a 3 acima, identifique se as notas
fiscais foram devidamente contabilizadas na Receita tributada, se o IRRF foi
devidamente contabilizado no Ativo Circulante, se o Contas a Receber
(Duplicatas a Receber) está líquido das retenções e se os valores recebidos,
contabilizados nos Bancos, estão de acordo com os extratos bancários
apresentados;
5)
Ao final deverá ser elaborado Relatório, trazendo a fundamentação das
constatações alcançadas, com justificativas e explicações, bem como
apresentando se a Recorrente possui algum valor adicional de créditos;
6)
Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dada
vista à Recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a sua ampla defesa.
Fl. 4225
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.708 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945536/2018-89

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 4226
DF CARF MF
Original